Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Processo : 0717833-95.2022.8.07.0018 DESPACHO Considerando a decisão de id. 69997905 – p. 3/8) e o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 71163001), ao Distrito Federal para esclarecer se a manifestação de id. 70848834 importa desinteresse ou desistência do recurso especial. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Brasília – DF, 5 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator